Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731789-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0724086-53.2022.8.07.0001, movido em seu desfavor por LAC ENGENHARIA LTDA ME, rejeitou a alegação de nulidade dos atos praticados após o recebimento do cumprimento provisório de sentença (ID 134761616, origem). Nas razões (ID 39574605), a recorrente sustenta se tratar de cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor, tendo como referência o processo n. 0739899-96.2017.8.07.0001, no bojo do qual foi condenada ao pagamento de R$ 78.136,54. Alega que a autora ajuizou o presente feito em 30/06/2022, sem observar a substituição dos patronos da executada, acarretando a nulidade da intimação. Afirma ter suscitado a nulidade na primeira oportunidade de manifestação, nos termos do art. 272, § 9o, do CPC, o que foi rejeitado pela origem. Assevera que não reconhecer a nulidade implica em cerceamento de defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que não há como reconhecer a ciência inequívoca do conteúdo decisório mediante acesso de advogado pela “aba de terceiros”, sob pena de violação dos princípios da boa-fé e da cooperação. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, em virtude do risco de iminente penhora de bens da agravante. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade das intimações, com a consequente devolução dos prazos processuais. Preparo em ID 39574607. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade dos atos praticados após o recebimento do cumprimento provisório de sentença (ID 134761616, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, considero ausentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos, verifica-se que o julgador a quo rejeitou a alegação de nulidade sob os seguintes fundamentos: Em 25/10/2021, o antigo patrono da requerida substabeleceu, sem reserva, os poderes a ele conferidos aos seguintes advogados: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA, OAB/DF no 36.027e EDUARDO LORENZONI CANDEIA, OAB/DF 25.430. Cumpre observar, por outro lado, que efetivamente, ainda se encontra (até a presente data), constando no cadastro do presente feito como advogado do executado, o Dr. JULIANO COSTA COUTO OAB/DF 13.802. Portanto, se a presente análise não tivesse desdobramentos, a tese da parte devedora teria fundamento. Contudo, ao se analisar a aba do PJe denominada de “Acesso de Terceiros”, verifica-se que dois dos novos representantes do executado (ID 134404553 e 134404555) estavam verificando rotineiramente o andamento do processo, uma vez que o Dr. José Ricardo acessou os autos em 01/07/2022 (em duas oportunidades), 05/07/2022 e 05/08/2022. Já o Dr. Cristiano de Freitas Fernandes acessou os autos em 08/08/2022 e a Dra. Ester Paulino da Cruz acessou nos dias 12 e 15 de agosto do corrente ano. Ora, se tinham ciência do processo, deveriam, na primeira oportunidade, ter apresentado a irresignação em debate e não aguardar o momento que melhor lhes aprouvessem. Tal conduta, denominada na doutrina como nulidade de algibeira, não é tolerada pela jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados, já que afronta diretamente o artigo 5o do CPC, uma vez que tal dispositivo conclama a todos os sujeitos processuais que adotem condutas no processo respeitando a lealdade e a boa-fé processual, fato que não ocorreu no presente feito, ao menos neste estágio processual. Observa-se que os advogados da agravante, ainda em 1o de julho de 2022, tiveram ciência do cumprimento de sentença protocolado em 30 de junho, bem como acessaram os autos outras diversas vezes antes de alegar a nulidade da intimação, em 22 de agosto de 2022. Dito isso, não verifico, nesse momento processual, o prejuízo causado à executada, ficando afastada a plausibilidade do direito. Outrossim, também não observo a existência de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Embora realizadas as pesquisas via sistemas RENAJUD e SISBAJUD, foi localizado apenas um veículo com gravame de alienação fiduciária, motivo pelo qual o magistrado deixou de registrar a penhora (ID 134761616, origem). Ademais, depois de informada a interposição do presente agravo de instrumento, o juízo de origem suspendeu o andamento do feito até o trânsito em julgado do recurso, por tratar de matéria prejudicial (ID 137700286, origem). Assim, poderá a solução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator